Tribunal: TJSP
Processo: 1005895-86.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação. Ação civil pública por improbidade administrativa julgada procedente em parte. Reexame do mérito feito à luz das modificações legislativas introduzidas na LIA pela Lei n.o 14.230/2021. Inteligência do Tema 1.199, do Supremo Tribunal Federal. Atos praticados por agente público que violariam os princípios da Administração Pública. Capitulação das condutas no antigo texto do artigo 11,

Ementa:
Apelação. Ação civil pública por improbidade administrativa julgada procedente em parte. Reexame do mérito feito à luz das modificações legislativas introduzidas na LIA pela Lei n.o 14.230/2021. Inteligência do Tema 1.199, do Supremo Tribunal Federal. Atos praticados por agente público que violariam os princípios da Administração Pública. Capitulação das condutas no antigo texto do artigo 11, "caput" e inciso I, que não se mostra possível atualmente, haja vista a expressa revogação desses dispositivos legais. Norma atual que é de ser aplicada aos processos ainda em curso. Precedentes. Apuração da conduta do agente público levada a cabo na esfera criminal e também em âmbito administrativo, com imposição de sanções. Sentença reformada. Recurso provido.